Tribunal: TJDFT
Processo: 0734979-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
direito penal e processual penal. Execução penal. Agravo em execução. Falta grave. Prática de crime doloso. lesão corporal. Agressão física. Independência entre as esferas criminal e administrativa. Suficiência probatória do pad. Regressão de regime e perda de dias remidos. Recurso não provido.

i. caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a regressão do apenado ao regime fechado e a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, em razão do reconhecimento de falta grave apurada em procedimento administrativo disciplinar.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o arquivamento do termo circunstanciado pela Justiça Criminal impede a apuração disciplinar no âmbito da execução penal; e, (ii) verificar se o conjunto probatório constante do procedimento administrativo disciplinar é suficiente para caracterizar falta grave e justificar a regressão de regime e a perda de dias remidos.

iii. razões de decidir

3. A independência entre as esferas criminal, cível e administrativa permite a apuração de falta grave mesmo após o arquivamento do termo circunstanciado, exceto quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria.

4. A prática de crime doloso constitui falta grave, nos termos do art. 52 da LEP, independentemente de condenação penal, por violar a segurança e a disciplina carcerárias.

5. O registro administrativo e o laudo de exame de corpo de delito, ambos dotados de fé pública, são provas idôneas e suficientes para comprovar materialidade e autoria da falta grave.

6. A ausência de oitiva de testemunhas, inclusive policial, não invalida o PAD quando o conjunto documental é coeso e suficiente para a elucidação dos fatos.

7. Divergências formais entre documentos oficiais não comprometem a credibilidade do procedimento quando os fatos essenciais se mostram coerentes e convergentes.

8. A inexistência de antecedentes disciplinares não afasta a gravidade da conduta atual, porque a habitualidade não constitui requisito para a caracterização de falta grave.

9. A negativa do apenado na audiência de justificação não prevalece diante de provas robustas e harmônicas que comprovam a infração disciplinar.

10. O procedimento disciplinar respeitou o contraditório e a ampla defesa, não sendo exigíveis as mesmas formalidades do processo penal, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos e declarações dos agentes públicos.

iv. dispositivo

11.Recurso não provido